Tribunal: TJMT
Processo: 1005461-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005461-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THOMAZ MARKUS VICENTE BARBOSA - CPF: 018.138.781-61 (RECORRENTE), DANILO RUIZ RODRIGUES - CPF: 041.753.401-90 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), KARINE AGUIAR JACURU - CPF: 160.707.607-19 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005461-13.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ifood.com Agência de Restaurantes Online S/A

Recorrido(s):

Thomaz Markus Vicente Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA EFETIVADA PELO APLICATIVO IFOOD. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a responsabilidade é objetiva e solidária de todos os participantes da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único e, 25, §1o, do CDC).

2.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. O consumidor havia solicitado que o entregador entrasse em contato pelo número telefônico informado na nota fiscal, o que não foi realizado e, com isso, o pedido não foi entregue. O estabelecimento comercial estornou o valor pago para o aplicativo que não o repassou ao cliente, em uma conduta abusiva que afronta as normas de consumo, visto que a condição foi previamente informada e aceita pelas empresas, tanto é que houve o efetivo pagamento.

5. Caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta do estabelecimento Reclamado que não entrega o produto adquirido e não realiza o estorno do valor pago, obrigando o consumidor a efetuar reclamação administrativa tanto no estabelecimento comercial quanto no próprio aplicativo e o judiciário para restituir os valores exigidos indevidamente.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, para: CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante o valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
a Reclamante pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (ART. 405 CC).

CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante o valor de
R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais)
a Reclamante pelos danos materiais sofridos, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (ART. 405 CC)
.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação..

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024